Tribunal: TJDFT
Processo: 0025436-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025436-76.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA AFONSO D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme noticiado no PA SEI no 2721/2021 e anexos (ID 24405859 e seguinte), extraviaram-se os autos do Proc. no 2016.01.1.071073-5, no qual configurava como apelante o DISTRITO FEDERAL; e como apelada, CLAUDIA AFONSO, Adv: DF010463 - ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO e outros. Seguindo as diretrizes estabelecidas no artigo 712 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, cumpre que seja deflagrada a restauração dos aludidos autos. O DISTRITO FEDERAL, que estava com carga dos autos extraviados, já se manifestou nos autos, informando que não possui documentos a juntar (ID 25046078). Assim, dando seguimento a implementações de soluções aptas à efetivação da restauração dos autos, DETERMINO: a) A CORREÇÃO DA CLASSE JUDICIAL DESTES AUTOS PARA RESTAURAÇÃO DE AUTOS; b) A COMUNICAÇÃO PRIMEVA DA PARTE APELADA, VIA PUBLICAÇÃO NO DJE [RESPECTIVO(S) ADVOGADO(S) ACIMA CITADO(S)], PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR CÓPIAS, CONTRAFÉS E/OU REPRODUÇÕES DOS ATOS E DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROC. No 2016.01.1.071073-5 que eventualmente estiverem em seu poder. Após isso, caso a parte apelada apresente cópias dos autos físicos correlacionados, na linha do disciplinado no art. 329 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), em ato contínuo, remetam-se estes autos ao Juízo de origem para que se promova a restauração dos atos nele realizados (Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal). Caso nenhuma cópia seja apresentada, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator